Tribunal: STF
Processo: ARE 1601048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Trata-se de uma ação na qual a Reclamante busca a transferência imediata para uma unidade de enfermaria de um hospital público ou privado, com os custos suportados pelo erário, devido à sua condição de saúde grave. Alega que o hospital particular onde se encontra não está fornecendo o tratamento necessário e que os entes públicos não estão cumprindo sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde.
No entanto, após uma análise minuciosa dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados nos autos, constato que a Reclamante não apresentou provas contundentes que sustentem a negativa de atendimento no hospital público ao qual inicialmente se dirigiu. Não há documentação ou decisão judicial nos autos que comprove a recusa de atendimento por parte do sistema de saúde público.
Adicionalmente, não existe nos autos qualquer decisão judicial que determine a internação em unidade pública, autorize a internação em unidade particular ou obrigue os entes públicos a custear a internação da Reclamante em um hospital particular. A manifestação do Ministério Público pela improcedência do pedido reforça a ausência de fundamentação legal sólida para a pretensão da Reclamante.
Por fim, necessário observar que documento de fls. 106 indica que a autora teve alta em 24/02/2022. Tal informação é relevante para a análise do caso, uma vez que, no momento atual, não subsiste a razão para o custeio de tratamento em rede particular.
A legislação e a jurisprudência vigentes destacam a necessidade de priorização da rede pública de saúde em casos como o presente. A autora, após sua alta hospitalar, deve inicialmente buscar a tutela de seus direitos pela via dos recursos públicos disponíveis, a fim de garantir o acesso ao tratamento necessário. Somente diante de uma comprovada impossibilidade de obtenção de tratamento adequado na rede pública é que caberia ao Poder Público, eventualmente, condenar os réus a custear um tratamento em rede particular às custas da administração.
Portanto, considerando a alta da autora em 24/02/2022 e a prioridade que deve ser dada à rede pública de saúde, determino que a autora, em primeiro lugar, busque o atendimento e tratamento necessário na rede pública de saúde. Em caso de comprovada impossibilidade de acesso a esse tratamento, caberá ao Poder Público avaliar a situação e, se necessário, tomar as medidas cabíveis para garantir o tratamento em rede particular.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhimento, já que não restou comprovado nos autos qualquer violação aos direitos da personalidade da autora de forma a ensejar a referida condenação.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente